Tribunal: CARF
Processo: 10880.953744/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953744/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDP LAJEADO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
COMPENSAÇÃO.
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, cabível a incidência de
acréscimos legais até a data da entrega da Declaração de Compensação,
consoante expressa previsão legal.
ESTIMATIVA
MENSAL.
MULTA
DE
MORA.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE ESTIMATIVA.
Os valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL,
consoante disposto no art. 2o. da lei no. 9.430, de 1996, são débitos decorrentes
da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL estabelecida pelo referido
dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da multa de mora quando extintos
após o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da mesma Lei no. 9.430, de
1996.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para que se caracterize a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige-se a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Lucas Esteves
Borges, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Bárbara Santos Guedes, que votaram por dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953744/2009-61
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felícia Rothschild.
Relatório
Trata-se
de
Declaração
de

Compensação
(DComp)
de
no.
08720.19756.091204.1.3.03-6503 (anexa às e-fls. 02 a 10), objeto de Despacho Decisório de e-
fls. 14 e anexos de e-fls. 12/13 e 58. O direito creditório sob análise refere-se a Saldo Negativo
de CSLL apurado pela Recorrente para o ano-calendário de 2002, no valor de R$ 453.477,09.
2. Consoante o Despacho Decisório citado, o direito creditório alegado revelou-se
insuficiente para quitação dos débitos informados em PER/DComp, permanecendo um saldo
devedor de R$ 74.142,27, referente ao débito de estimativa de CSLL apurado para o período de
apuração (PA) de 01/2004 (vide e-fl. 58).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de homologação de
suas DComps em 17.06.2009 (e-fl. 15), apresentou, em 15.07.2009 (e-fl. 16), manifestação de
inconformidade de e-fls. 16 a 26 e anexos (de e-fls. 27 a 75), aduzindo a seguinte argumentação
e pedido, conforme muito propriamente relatado pela autoridade julgadora de 1a. instância (e-fls.
115/116):
“(...)
 A Requerente emitiu (no sitio da RFB), extrato contendo o “detalhamento
da compensação, valores devedores e emissão de DARF” (doc. 04).
Pode-se verificar que a suposta insuficiência de crédito decorreu da
indevida inclusão pela DERAT/SP de multa de mora no débito
declarado no perdcomp em questão. Isso porque a Requerente, ao
efetuar a compensação do saldo credor que possuía com débitos de
CSLL estimativa, referentes aos meses de fevereiro a maio e outubro a
dezembro de 2003 não imputou aos mencionados débitos a multa de
mora, posto que se aproveitou benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN.
 Observado o crédito informado e os débitos do perdcomp, não há dúvida
sobre a existência do crédito, conforme tabela abaixo:
(...)
 Além disso, a autoridade fazendária realizou um verdadeiro lançamento
do montante, a título de multa de mora, deixando de observar o
instrumento adequado para assim proceder (lançamento de ofício).
 Também não se ateve ao fato de que os débitos de estimativa não podem
ser exigidos após o encerramento do ano-base.
 Pelo exposto, deve-se cancelar o DD ora combatido.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
30.06.2015, o Acórdão DRJ/RJO no. 12-78.074, de e-fls. 113 a 121, onde se julgou improcedente
a referida manifestação, A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO. LANÇAMENTO.
O Despacho Decisório que não homologa a compensação (i) afasta a
imputação de quitação (por compensação) feita pelo contribuinte,
conferindo exigibilidade ao débito compensado indevidamente (crédito
tributário); e (ii) cumpre os requisitos legais de (a) determinar a matéria
tributável, (b) calcular o montante do tributo devido, (c) propor a aplicação
da penalidade cabível e, (d) identificar o sujeito passivo da obrigação.
Dessa forma, possui o Despacho Decisório natureza de Lançamento de
Ofício, prescindindo da denominação “Auto de Infração”.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS MENSAIS. COBRANÇA APÓS 31/12. POSSIBILIDADE.
Entende-se que as estimativas mensais serão incobráveis após 31/12 apenas
se: i) houver o reconhecimento do alegado direito creditório; e, ii) em não
havendo reconhecimento de crédito, se for constatado que o valor do débito
da estimativa não foi utilizado para reduzir o valor do tributo devido
apurado em 31/12, na DIPJ, pois caso o valor não tenha sido aproveitado
não caberia a cobrança do principal.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO A DESTEMPO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Tratando-se de auto lançamento, o contribuinte substitui a Administração
no lançamento do tributo. Se assim ocorre, o procedimento pode se limitar
ao próprio ato do contribuinte, que deve recolher imediatamente a dívida
lançada. Em não se efetivando o recolhimento imediato, ou no prazo
admitido por lei, ele terá ocorrido depois do lançamento. Assim, descabe
argüição de aproveitamento do benefício da denúncia espontânea por parte
de contribuinte em mora com tributo por ele mesmo lançado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.11.2015 (cf. e-fl. 125), a
contribuinte apresentou, em 30.11.2015 (cf. e-fl. 127), Recurso Voluntário de e-fls. 127 a 149 e
anexos, onde, em breve síntese, após defender sua tempestividade e traçar breve histórico
processual até a decisão da DRJ em análise, reprisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade à luz dos fundamentos do Acórdão Recorrido, de forma mais
detalhada a seguir:
5.1) Entende que se que não encontra qualquer fundamento o argumento trazido
pela Turma Julgadora, acerca da não aplicação da denúncia espontânea aos tributos sujeito a
lançamento por homologação, uma vez que o art. 138 do CTN não faz qualquer distinção à
forma de apuração e lançamento a que está sujeito o tributo recolhido espontaneamente. A única
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

exigência que se verifica, na redação do mencionado artigo, diz respeito à realização da
denúncia, acompanhada, se o caso, do pagamento do débito, previamente ao início de qualquer
procedimento de fiscalização relativamente à infração denunciada, requisito este que, sem
dúvida, foi devidamente observado pela Recorrente, através da DComp em litígio. Colaciona
jurisprudência e voto oriundo deste Conselho no sentido da aplicabilidade da denúncia
espontânea quando da declaração, confissão e compensação do débito;
5.2) Ressalta, ainda, que o entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ é
no sentido de que a denúncia espontânea não se configura se o contribuinte declara o débito e
procede sua quitação apenas em momento posterior, e não de que o lançamento por
homologação e o benefício do artigo 138 do CTN seriam incompatíveis, como aduz o acórdão
recorrido, novamente colacionando jurisprudência oriunda daquele tribunal e oriunda deste
CARF;
5.3) Alega que se, em sua parte final, o próprio dispositivo legal faz referência, de
forma alternativa, à possibilidade de aplicação do benefício da espontaneidade aos tributos cujo
lançamento dependa de apuração pela autoridade administrativa (i.e., lançamentos de ofício ou
por declaração), por via reflexa depreende-se que a outra hipótese de denúncia espontânea seria
aquela em que a apuração e o lançamento são realizados diretamente pelo contribuinte, qual seja,
a modalidade de lançamento por homologação;
5.4) Ainda, defende também não pode subsistir o entendimento exarado pela
Turma Julgadora, no sentido de que a denúncia espontânea não seria aplicável aos casos em que
há quitação do débito por meio de compensação, sob o argumento de que a compensação seria
"considerada forma precária - não definitiva - de extinção do crédito tributário'. Isso porque a
compensação, de fato, configura forma de extinção da obrigação tributária, equiparando-se ao
pagamento e atendendo ao disposto no artigo 138 do CTN, novamente consoante jurisprudência
oriunda deste Conselho que colaciona e, também, Nota Técnica Cosit no. 01, de 2012;
5.5) Assim, defende a aplicação do instituto da denúncia espontânea ao caso,
concluindo-se, a partir daí, pela suficiência do direito creditório, devendo, destarte, ser
homologada integralmente a compensação levada a efeito;
5.6) A seguir, defende a impossibilidade de cobrança de valores devidos a título
de estimativa mensal, após o encerramento do exercício. Reitera inicialmente a suficiência do
direito creditório, para defender que, ainda que insuficiente o direito creditório, somente ao final
do ano-base é que o contribuinte verifica o quantum definitivo de CSLL a pagar, confrontando-
se os valores devidos com os valores pagos por estimativa, pelo que, independentemente do
sistema de apuração (base anual/bases correntes), o fato jurídico tributário da CSLL, mesmo
após a edição da Lei no. 8.383, de 1991, permanece sendo anual, pois somente em 31 de
dezembro de cada ano-calendário é que se tem a base de cálculo definitiva para a apuração desse
tributo;
5.7) Assim, alega ser vedado à Autoridade Fiscal, exigir, sob qualquer pretexto, a
CSLL supostamente devida a título de estimativa, mera antecipação do quantum devido, e
absorvida pelo tributo definitivamente apurado ao fim do ano-calendário em questão. Colaciona
doutrina e jurisprudência oriunda deste CARF acerca do tema;
5.8) A seguir, retoma a argumentação de que não poderia a Autoridade Fiscal ter
"constituído" um saldo supostamente devido a título de multa de mora, por meio de despacho
decisório, já que, ao assim proceder, realizou um verdadeiro lançamento, utilizando-se de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

instrumento completamente inadequado para tanto, citando o art. 142 do CTN e o art. 34, §4o. Da
IN RFB 900, de 2008.
5.9) Reitera que somente declarou-se devedora do montante devido a título de
CSLL durante o ano-calendário de 2003, considerando, apenas e tão-somente, os juros de mora,
que seria o único acréscimo aplicável aos referidos débitos em virtude desses terem sido
denunciados espontaneamente;
5.10) Defende, assim, ser indispensável o lançamento de ofício para proceder à
exigência de débitos apurados quando da análise de Declaração de Compensação. Entende que o
trabalho da Autoridade Fiscal, no exame da compensação formalizada pela Recorrente, é apenas
o de verificar se o crédito está corretamente apurado e se este é suficiente para quitar os débitos
declarados no PER/DCOMP (o que efetivamente ocorre na situação presente), sem adentrar na
investigação de itens que deveriam ser objeto de fiscalização;
5.11) Por fim, retoma argumentação no sentido de necessidade de sobrestamento
do presente processo até o encerramento do Mandado de Segurança n° 0032587-
50.2004.4.03.6100 (Numeração Antiga 2004.61.00.032587-4), impetrado antes da apresentação
da DComp em litígio e onde busca o reconhecimento de que não poderia ser constrangida ao
recolhimento de qualquer valor a título de multa, seja de mora (com base no art. 61 da Lei n°.
9.430, de 1996), seja de ofício (com base artigo 44 da Lei n°. 9.430, de 1996), quando da
extinção por meio de pagamento ou compensação dos débitos de CSLL apurados por estimativa
nos anos-calendário de 2003 e 2004, em razão do benefício da denúncia espontânea previsto no
artigo 138 do CTN. Cita ter efetuado depósito judicial no âmbito dos autos do referido MS para
defender, a seguir, a prejudicialidade do presente feito em relação àquele mandamus.
6. Assim, requer a reforma do recorrido, a fim de que sejam integralmente
homologadas as compensações em litígio.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
7. Cientificada da decisão de 1a. instância em 04.11.2015 (cf. e-fl. 125), a
contribuinte apresentou, em 30.11.2015 (cf. e-fl. 127), Recurso Voluntário de e-fls. 127 a 149 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto ao sobrestamento do processo até o encerramento do Mandado de
Segurança n° 0032587-50.2004.4.03.6100
8. Inexiste qualquer previsão no Regimento deste CARF quanto à necessidade de
sobrestamento decorrente de impetração de Mandado de Segurança (MS) pelo contribuinte,
ressaltando-se ainda, quanto à matéria, que:
a) no caso, o referido Mandado de Segurança resolveu-se de forma desfavorável
ao contribuinte em sede de Apelação no âmbito do TRF da 3a. Região (negando-se provimento
ao Recurso de Apelação), seguindo-se posterior rejeição de embargos de declaração de iniciativa
do sujeito passivo e Recurso Especial de sua iniciativa restando não admitido pelo STJ. Assim,
não se vislumbra qualquer motivo para o sobrestamento requerido, inexistindo qualquer
provimento judicial neste sentido no âmbito do referido MS;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

b) Não vislumbro, ainda, identidade plena de objeto entre o referido MS e o
presente pleito, na medida em que na forma de e-fl. 63, interpreto que o mandamus se refere à
extinção de débitos por pagamento referente aos débitos apurados quando dos ajustes anuais
realizados para os anos calendário de 2003 e 2004 (ali tencionada, sem o recolhimento de multa
de mora), verbis:
“(...)
Além disso, a Impetrante Lajeado deixou de recolher os valores devidos a titulo
destes tributos — não em virtude da compensação, mas por força de ajustes
destes valores — o que pretende proceder neste momento.
No caso desta Impetrante, contudo, foi constatada a existência de débito a
titulo de Imposto sobre a Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro
quando da entrega da respectiva DIPJ, e portanto, a necessidade de
recolhimento dos valores devidos a titulo destes tributos, o que não foi por ela
procedido, a época.
E, desta forma, a Impetrante Lajeado pretende proceder ao recolhimento dos
valores devidos neste momento (em atraso), denunciando espontaneamente
tais débitos por intermédio da apresentação dos documentos necessários para
tanto (Declarações de Compensação_ DCTFs retificadoras e DIPJs
devidamente retificadas e dos Darfs de recolhimento dos tributos).
Mencione-se, em síntese, os procedimentos que serão adotados pela
Impetrante Lajeado:
(...)
No entanto, certo é que a Impetrante Lajeado, em razão de recolhimento em
atraso que pretende neste momento proceder, será compelida ao recolhimento
de multa de mora, prevista no artigo 61 da Lei n° 9.430/96, o que entende ser
indevida, em razão também da já mencionada denúncia espontânea prevista
no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Sendo assim, não resta outra alternativa às Impetrantes que não impetrar o
presente mandamus para o fim de que seja afastada a exigência de multa
(quer seja isolada quer seja de mora), no que concerne aos débitos em
questão, em virtude de denúncia espontânea a ser por elas realizada, nos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
(...)”
Por sua vez, no presente feito se está a tratar de extinção, por compensação, dos
débitos de estimativas mensais de CSLL referentes ao ano-calendário de 2003, devendo ser
enfrentadas aqui, assim, todas especificidades inerentes a esta forma diversa de extinção de tais
débitos, também diversos daqueles oriundos do ajuste anual, especificidades estas, note-se,
estranhas ao Mandado de Segurança citado.
Assim, também não há que se cogitar de concomitância.
9. Destarte, rejeito o pedido de sobrestamento deduzido, prosseguindo, todavia, no
feito, quanto á análise da argumentação de mérito deduzida pela Recorrente, na forma de tópicos
que se seguem.

Quanto à alegação de denúncia espontânea
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

10. Aqui, quanto ao tema, alinho-me ao posicionamento recentemente
prevalecente no âmbito da 3a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no âmbito do
Acórdão no. 9.303-10.228, de 11 de março de 2020, no sentido de se limitar o instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138, do CTN, à extinção do crédito tributário por
pagamento (prevista no art. 156, I do CTN), forma de extinção que, veja-se, o legislador optou
por estabelecer como expressamente distinta da compensação (que encontra-se elencada no art.
156, II do CTN).
11. Abrangendo tal consideração e através dos seguintes fundamentos adicionais,
também aqui adotados como razões de decidir deste Relator, assim se posicionou aquele julgado
da CSRF, de forma elucidativa, em seu Voto Vencedor de lavra do Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, verbis:
“(...)
A discussão travada nos presentes autos refere-se à possibilidade de se afastar
a exigência da multa de mora nas situações em que o contribuinte utilizou-se de
compensação para efetuar a quitação do débito. Esclarecendo que a
compensação foi realizada após o vencimento do débito. O contribuinte alega
que tendo efetuada a compensação, mesmo que a destempo, deve ser aplicado o
instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN. Como visto, a
relatora e o acórdão paradigma adotaram esse entendimento.
Como é de sabença, o Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do então
Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, nos autos do processo no
2007/0142868-9, sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação previamente
declarados pelo contribuinte e pagos a destempo, nos seguintes termos.
EMENTA
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e
Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em
lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim
previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora
do prazo estabelecido. (REsp 962379 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008)
Mais tarde, no REsp 1149022, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ficou
consignado o entendimento de que a denúncia espontânea resta configurada na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do tributo
sujeito a lançamento por homologação, acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica a declaração.
A intelecção induvidosa da decisão acima transcrita é no sentido de que o
pagamento que não fora previamente declarado em DCTF está albergado pela
denúncia espontânea quando pago antes de qualquer procedimento fiscal.
Noutro giro, é translúcido o entendimento de que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte (item 7 da ementa a
seguir transcrita).
EMENTA
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional." (grifos não presentes no original)
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
(REsp 1149022 SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O artigo 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria 343/2015 e
alterações, determina que as matérias de Repercussão Geral sejam
reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pela contribuinte.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ
entendem, de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a
lançamento por homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo
contribuinte, mas foi pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde
que ocorram as demais hipóteses do art. 138 do CTN.
Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo
declaração prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento
sem qualquer ação prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a
denúncia espontânea, inclusive em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte não
efetuou o pagamento dos débitos, mas efetuou a sua compensação. (grifos
não presentes no original)
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art.
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia
espontânea só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No
presente caso apesar do contribuinte ter confessado o débito por meio das
declarações de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma pretensa compensação que dependerá sempre de sua
homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário, pois para o pagamento a extinção do crédito tributário não está
vinculada a nenhuma condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece
que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de
sua ulterior homologação (grifos não presentes no original)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(...)”
12. Desta forma, alinhando-me ao posicionamento acima, inexistindo extinção por
pagamento dos débitos em litígio (que se tencionou extinguir por compensação, através da
protocolização das Declarações de Compensação em litígio), de se descartar a possibilidade de
aplicação do instituto da denúncia espontânea, sendo de se manter a incidência das multas de
mora sobre os débitos extintos além de seu vencimento, na forma que apontada pelo Despacho
Decisório de e-fls. 12 a 14 e mantida pelo Acórdão de 1a. instância.

Quanto á aplicabilidade da multa de mora aos débitos de estimativa mensais,
à impossibilidade de cobrança de valores de estimativa (após o encerramento do exercício)
e à impropriedade da constituição do direito creditório por meio de Despacho Decisório)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

13. Acerca aplicabilidade da multa de mora às estimativas mensais de CSLL, me
posiciono pela necessidade de incidência de multa e juros de mora quando da análise da extinção
(ou não) dos débitos que se tencionava compensar, uma vez que:
13.1) No caso em questão, o contribuinte somente transmitiu a DComp que
continha inicialmente o direito creditório em litígio em 09.12.2004 (vide e-fl. 02), e, destarte,
àquele momento, era de se acrescer, ao principal dos débitos vencidos de estimativa que se
tencionava compensar, Juros Selic e a respectiva multa de mora, consoante o disposto no art. 61,
caput e parágrafos 1o. a 3o. da Lei no. 9.430, de 1996 e o art. 28 da IN SRF no. 460, de 2004,
verbis:
Lei 9.430/96
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010). (grifou-se)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu
pagamento. (grifou-se)
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

IN SRF 460/04
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até
a data da entrega da Declaração de Compensação.
13.2) A propósito, integralmente aplicável aos valores devidos a título de
estimativa mensal de IRPJ e CSLL o teor do caput do art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996 acima
reproduzido, uma vez que os débitos a título de estimativa de IRPJ e/ou CSLL antes da data de
ocorrência do fato gerador (note-se complexivo, no caso do IRPJ e da CSLL) existem, como
decorrência legal da sistemática de apuração, realizada consoante prevista pelos arts. 2o. e 6o.,
caput, ainda da referida Lei no. 9.430, de 1996;
13.3) Ainda, no caso em questão, tal existência dos débitos de estimativa litigados
(e não pagos em seu vencimento) é incontroversa, visto ter restado corroborada pela própria
declaração pelo contribuinte em suas DComps1 (possuidoras de caráter de confissão de dívida,

1 Onde, note-se, além do valor principal dos débitos de estimativa, consta expressamente seu vencimento
estabelecido pela legislação em vigor, ou seja, sua característica de débito "vencido".
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

consoante art. 74, §6o. da Lei no. 9.430, de 1996), onde também se buscou extinguir tais débitos
por compensação;
13.4) Assim, se trata, aqui, de extinção por compensação de débitos regularmente
existentes na forma legalmente determinada, sendo que tal existência dos débitos de estimativa
não recolhidos no prazo de vencimento, é ratificada, inclusive, pela confissão espontânea do
sujeito passivo, quando da transmissão das DComps sob análise.;
13.5) Ou seja, quando da declaração, pelo sujeito passivo, de principal devido
após o vencimento do tributo necessária a incidência de multas e demais acréscimos moratórios
para fins de verificação de sua extinção (parcial ou total) conforme declarado pelo sujeito
passivo (in casu, extinção parcial por compensação, na forma de demonstrativo de e-fl. 58);
13.6) Desta forma, contrariamente ao alegado pela Contribuinte, tais débitos de
estimativa mensal são assim, existentes e decorrentes da sistemática de IRPJ/CSLL adotada,
restando: a) perfeitamente exigíveis durante o ciclo (ano-calendário) em que se aufere a
disponibilidade econômica ou jurídica mensurada no dia final do citado ciclo (dia estabelecido
como data de ocorrência do fato gerador) e, assim, b) desta forma, abrangidos pelo caput do art.
61 da Lei no. 9.430, de 1996, devendo-se notar, ainda que:
a) O parágrafo 1o. do referido art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996, é expresso em
estabelecer a incidência da multa de mora a partir do vencimento do prazo para recolhimento do
débito de estimativa (na forma acima descrita, débito existente), não fazendo menção o
legislador, no caso do IRPJ ou da CSLL, à eventual deslocamento do termo inicial de incidência
para a data de encerramento do ano-calendário, como sugere indiretamente a tese ventilada pela
Contribuinte;
b) Sob uma ótica sistemática-teleológica, a tese de inaplicabilidade dos juros de
mora aos débitos mensais de estimativa apurados teria o mesmo efeito prático da inexistência de
tais débitos de até o fim do ano-calendário respectivo, afrontando assim, de maneira antinômica,
a escolha feita pelo legislador de estabelecimento da obrigação expressa de antecipação mensal
no caso de adoção da sistemática do Lucro Real anual com pagamento mensal sobre a base
estimada (art. 2o. e 6o., caput da Lei no. 9.430, de 1996). Destarte, teleológica e
sistematicamente tal tese também deve ser rechaçada;
13.7) Por fim, quanto à impossibilidade de exigência dos débitos de estimativa
para além do fim do ano-calendário que se referem, de se ressaltar que:
a) No caso de apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL, o posicionamento
atualmente prevalecente na Câmara Superior de Recursos Fiscais é no sentido de, contrariamente
ao defendido pela impugnante, manter os Saldos Negativos de IRPJ e CSLL eventualmente
apurados (como no caso, para a CSLL) incólumes, com prosseguimento de cobrança dos débitos
de estimativa cuja compensação restar não homologada, à luz do Parecer Normativo Cosit no. 02,
de 2018, conforme se extrai do Acórdão CSRF no. 9101-004.828, de 04 de março de 2020, cuja
ementa e resultado se reproduzem a seguir, verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
b) A propósito ainda, faço notar que até mesmo a restrição pessoal deste Relator
ao referido Parecer Normativo e à jurisprudência supra refere-se tão somente à possibilidade de
reconhecimento do direito creditório anterior ao deslinde definitivo do feito administrativamente
vinculado (onde se analisa as estimativas componentes do Saldo Negativo), assim, não se
respaldando, em nenhum momento, a tese defendida pela autuada de impossibilidade de
cobrança dos débitos estimados após o encerramento do ano-calendário respectivo;
c) Também para fins de incidência da multa de mora (como para as demais searas
de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), não se
confundem os débitos de estimativa mensal (com seus respectivos vencimentos) com o eventual
débito apurado quando do ajuste anual (de vencimento diverso), ambos, porém, na forma acima
defendida, sujeitos à incidência da multa de mora caso extintos para além de seu vencimento.
14. Com base no acima exposto, afasto a argumentação do contribuinte no sentido
de impossibilidade de cobrança dos débitos de estimativa de CSLL em litígio (após o
encerramento do ano-calendário a que se referem, 2003).
15. Por fim, em perfeito alinhamento com tudo que aqui se defendeu, entendo que
em situações como a presente, onde o contribuinte através de sua DComp: a) declara débitos
vencidos que busca extinguir, ou seja, formalizando na referida declaração que se tratam de
débitos cujos vencimentos se deram antes da transmissão da referida DComp, mas b) ao mesmo
tempo, ainda que informe R$ 0,00 como valor devido a título de multa de mora, o que se tem é a
confissão da mora pelo sujeito passivo (restando assim impossível que não se cogite da
incidência de juros moratórios e da existência de multa moratória oriunda da declaração)
16. Ou seja, entendo que, em tal situação, o débito tributário quanto aos
acréscimos moratórios (tanto referente aos juros como à multa de mora) restou devidamente
confessado e constituído, ao se informar que estava a compensar débito de vencimento anterior à
transmissão da DComp, com o valor zero ali informado decorrendo da exclusão de
responsabilidade do sujeito passivo quanto à parcela de multa de mora e não de sua não-
constituição, consoante previsto pelo art. 138 do CTN.

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. (grifou-se).

17. Sob uma ótica lógico-sistemática, resta impossível que se possa cogitar de
exclusão de responsabilidade (consoante expressamente previsto pelo art. 138 do CTN) sobre
qualquer parcela de crédito tributário que não tivesse sido restado previamente constituída, de
forma a que, assim, o entendo que se teria, resumidamente, caso aceita a hipótese de denúncia
espontânea (já aqui rejeitada) seria:
a) a confissão de dívida e da mora quanto aos débitos em litígio, declarados pela
contribuinte como vencidos (através de sua DComp), com a consequente constituição do crédito
tributário (aqui inclusos juros e multa de mora, dada a confissão de dívida em atraso) e
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953744/2009-61

b) a posterior exclusão de responsabilidade do sujeito passivo quanto ás multas
moratórias, por força do dispositivo citado do CTN, daí se podendo aceitar uma informação de
R$ 0,00 como valor devido a título de multa de mora na DComp (tal como se observa na Dcomp
em análise), sem que isto signifique todavia, que os acréscimos decorrentes da referida multa não
tenham sido objeto de confissão e, assim, não tenham também sido constituídos, tal como quer
fazer crer a Recorrente, uma vez considerada a expressa confissão de débitos vencidos pelo
sujeito passivo, através de sua DComp.
18. Desta forma, consoante posicionamento supra, entendo que, a partir da
declaração da contribuinte de valor de principal de débito em atraso como objeto de
compensação em sua DComp, não há que se falar em necessidade de nova constituição, pela
autoridade tributária, da parcela de crédito tributário referente às multas de mora associadas a tal
débito (visto que já constituídas pela própria confissão de dívida vencida, realizada pelo sujeito
passivo).
19. Assim, também de se rejeitar as alegações da autuada quanto à eventual
impropriedade de constituição do crédito tributário referente às multas de mora pelo Despacho
Decisório em tela.
20. Diante do exposto, conclusivamente, nenhum reparo a fazer, seja quanto ao
Despacho Decisório guerreado ou à decisão de 1a. instância que o manteve, e, assim, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital